Tribunal: TJMT
Processo: 1026114-98.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026114-98.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DOBRACO CORTE E DOBRA LTDA - CNPJ: 48.284.253/0001-60 (RECORRIDO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), MABILE ALINE BREDA - CPF: 029.351.901-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1026114-98.2022.8.11.0003.

Recorrente(s)

: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrida(s):

DOBRACO CORTE E DOBRA LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VOLTAGEM ABAIXO DA NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA EMPRESA DEMANDANTE – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS -
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA Nº 43 DO STJ –
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
PESSOA JURÍDICA
–
ABALO À HONRA OBJETIVA
–
SÚMULA 227 DO STJ
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 195294665, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do montante de
R$ 14.985,00 (quatorze mil e novecentos e oitenta e cinco reais)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por fim, confirmou
os efeitos da tutela anteriormente deferida, condenando a reclamada na obrigação de fazer, consistente na realização de obras para adequada prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica nos padrões estabelecidos no artigo 47, do Decreto nº 41.019/57, com redação dada pelo Decreto nº 97.280/88, visando à manutenção da energia elétrica sem quedas de tensão.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminarmente – Nulidade da sentença - Julgamento
ultra petita
- Aditamento do pedido inicial após a citação sem o consentimento expresso da reclamada;

2)

A ausência de provas quanto ao dano moral alegado – Inexistência de dano moral
IN RE IPSA
– Pessoa jurídica;

3)

Danos materiais indevidos – Ausência de comprovação idônea;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

4)

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a empresa reclamante, objetivando desempenhar sua atividade econômica no ramo da fabricação e comercialização de serviços de corte e dobra de metais, realizou a locação do imóvel, no qual se encontra instalada a unidade consumidora nº
6/3784556-7
, com início de vigência em
05 de outubro de 2022
.

Informa que para a instalação e execução da atividade econômica a reclamante providenciou a criação e registro da empresa perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso e Receita Federal, que foi deferido em
14 de outubro de 2022
, tendo, ainda, obtido o alvará provisório de funcionamento para o exercício de suas atividades.

Não obstante a isso, os prepostos da empresa reclamante não conseguiram ligar as máquinas e equipamentos, que necessitam da voltagem de 220v para operação, razão pela qual foi contratado um eletricista para realizar a vistoria interna no imóvel, no valor de
R$ 700,00 (setecentos reais)
, sendo constatado que a corrente elétrica não era suficiente para acionar e funcionar o maquinário necessário para o exercício da atividade da autora.

Diante disso, no dia
14/10/2022
,
entrou em contato com a reclamada,

conforme protocolo nº
85035823
, ocasião em que foi informada que seria enviada uma equipe para o local, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

Em nova tentativa de contato foi registrado o protocolo nº
85675590
, em que a reclamada se limitou a informar que a previsão de envio da equipe ao local seria até o dia
28/10/2022
.

No entanto, estando a fabricação parada, cuja empresa possui como principal objetivo a rentabilidade financeira, e diante da ausência de resposta ou resolução por parte da reclamada, foram abertos novos protocolos de atendimentos sob nºs
85121341
e
85137284
, sem êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda em
21/10/2022
.

No id. 195293194 (em
01/11/2022
), foi deferida parcialmente a medida de urgência pleiteada, determinando que a reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias,
RESTABELEÇA/PROCEDA
com o fornecimento satisfatório de energia elétrica, especificadamente da fase de 220 volts da UC nº 6/3784556-7,
sob pena de incorrer em crime de desobediência.

A reclamada, no dia
08/11/2022
, foi intimada da decisão liminar,
na forma eletrônica
,
conforme se vê na aba de expedientes do sistema PJe.

No dia
12/12/2022
(id. 195294656),
a parte autora aditou à inicial, no que concerne aos
danos materiais
suportados, no montante de
R$ 14.985,00 (quatorze mil e novecentos e oitenta e cinco reais),
visto que diante da impossibilidade em exercer sua atividade econômica e ante a ausência de resolução pela reclamada, a empresa reclamante teve que mudar de endereço.

Em
15/12/2022
, foi realizada a audiência conciliatória, ocasião em que
não
houve acordo entre as partes.

A reclamada, em sede de contestação apresentada em
25/01/2023
(id. 195294663), alega a ausência de ato ilícito, bem como a inocorrência de danos morais.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do montante de
R$ 14.985,00 (quatorze mil e novecentos e oitenta e cinco reais)
a título de
danos materiais
, e
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
.

Com efeito, o
Enunciado 157 do FONAJE preleciona:

“
Nos Juizados Especiais, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa
(nova redação – XXXIX Encontro – Maceió-AL).”
(grifei)

No caso, não há que se falar em julgamento
ultra petita,
visto que o aditamento da inicial ocorreu
antes
da realização da audiência conciliatória, bem como da apresentação da peça contestatória pela reclamada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, DE ADITAMENTO DO PEDIDO ATÉ A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SEM NECESSIDADE DO CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ, DESDE QUE ASSEGURADO O DIREITO DE DEFESA. ENUNCIADO 157 DO FONAJE
. AUTOR QUE INICIOU O PROCESSO ATRAVÉS DE PEDIDO DE BALCÃO. EMENDA QUE AGREGOU NOVOS ARGUMENTOS E PEDIDOS. EVENTUAL JULGAMENTO DO PROCESSO QUE REPRESENTARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
(Recurso Inominado, Nº 50024313920238210006, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 09-02-2024) (grifei)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe
: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, faz jus a autora a indenização pelos prejuízos materiais suportados, conforme apurado na decisão singular e comprovado nos autos,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de correção monetária
a partir da citação.
Contudo,
a correção monetária, referente à indenização por
danos materiais
, incide a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso, conforme Súmula 43 do STJ.

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária é matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Ainda, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados,
eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
culminando na impossibilidade de funcionamento da empresa reclamante, tendo que providenciar novo local para o exercício e desempenho de suas atividades
.

Nesse passo, imperioso consignar o disposto na Súmula 227, do Superior Tribunal de Justiça:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,

determinando,
de ofício,

que a correção monetária, no que tange a condenação em danos materiais, incida a partir da data do efetivo desembolso
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024